Tribunal: TJDFT
Processo: 0022431-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0022431-28.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A APELADO: ROZALVO GOMES BARBOSA DESPACHO Intime-se a parte apelada-embargada, ROZALVO GOMES BARBOSA, para, querendo, apresentar manifestação sobre o conteúdo da petição ID no 21754929. Brasília, 27 de novembro de 2020 14:07:04. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relatório.